Tribunal: STF
Processo: RHC 260164
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Alegada nulidade. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Reexame do acervo fático-probatório. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jair Alberto Conceição contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC 993.507/SP (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, §13º do Código Penal c/c Lei 11.340/06 (evento 11).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que a condenação foi lastreada exclusivamente na valorização isolada da palavra da vítima. Aduz que “restou cabalmente demonstrado que a tese de legítima defesa, embora devidamente sustentada e lastreada em laudo pericial que atestou lesões também no paciente, não foi objeto de qualquer análise específica pelas instâncias ordinárias”. Argumenta nulidade da condenação em razão da ausência de fundamentação e da fragilidade do acervo probatório. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada (evento 56).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento em parecer assim ementado (evento 79):



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Condenação transitada em julgado. Habeas corpus e agravo regimental não providos pelo STJ. Tese defensiva não analisada pelo Colegiado do STJ. Supressão de instância. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Alegada negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Autoria e materialidade demonstradas pelas instâncias ordinárias. Análise que demanda incursão no conjunto fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superadas as preliminares, pelo seu não provimento.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 49).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.



     3. Agravo regimental desprovido”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Em que pese a argumentação do agravante, a decisão agravada não merece alteração. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    (...)



    Como afirmado anteriormente, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se compreendeu ser inviável o conhecimento do writ que pretendia sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    Assim, não se vislumbra a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Por fim, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente